Tribunal: STF
Processo: RE 1600457
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Zeni Artigos Esportivos Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF E AUSÊNCIA DA DATA DE FILIAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 2. Tal entendimento não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 3. A Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 4. Ausência de indicação da data de filiação da Agravada, bem como de comprovação de insurgência contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual não há como se aferir a aplicação, ou não, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 5. A falta de indicação da data de filiação pode propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado, conforme fixado por aquela Corte. 6. Agravo interno provido.” (Apelação/ Remessa Necessária nº 5022723-33.2023.4.03.6100, Sexta Turma Tribunal Regional Federal da 3ª Região, j. 13.08.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXX, “b”, XXXVI, e 8º da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 612.043/PR sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: 
"A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 
O entendimento supra não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois na ação de rito ordinário, a associação atua como representante processual dos associados, enquanto no mandado de segurança coletivo, a atuação é como substituta processual. 
Ocorre que, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão proferido no RE 574.706/PR, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.
[...]
Assim, ressalvada a hipótese de haver prévio questionamento judicial ou administrativo acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, os efeitos do julgado estão limitados à data da sessão que julgou o mérito do recurso, qual seja, 15.03.2017. 
Não há nos autos a indicação da data de filiação da impetrante. Sem prejuízo, constata-se que o pedido de habilitação foi feito em 11/04/2023 (Id 284530843). Conclui-se, assim, que a Agravada não comprova ter se insurgido contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual não há como se aferir a aplicação, ou não, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
Diante desse cenário, a falta de indicação da data de filiação pode propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado, conforme fixado por aquela Corte. 
In casu, a impetração de mandado de segurança coletivo não tem o condão de afastar a modulação determinada, caso o contribuinte interessado não fizesse parte do Sindicato (e consequentemente da ação) no momento da decisão proferida pela Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR.”

Conforme se extrai dos autos, o mandado de segurança coletivo foi impetrado em 07/12/2006 pelo SINDILOJAS – Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, com o objetivo de afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Posteriormente, em 15/03/2017, esta Suprema Corte, ao julgar o Tema nº 69 da Repercussão Geral, firmou a tese segundo a qual “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, modulando, contudo, os efeitos da decisão para que passassem a produzir efeitos a partir da data do julgamento de mérito, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até aquela data.
Com base nessa modulação e sua exceção, o Tribunal de origem entendeu pelo afastamento do direito postulado pelo recorrente. Segundo consignado, a empresa recorrente, ao não comprovar a data de sua filiação ao sindicato impetrante, não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de ação judicial ajuizada em seu favor antes de 15/03/2017, requisito que, no entendimento adotado, seria necessário para o enquadramento na exceção estabelecida pela modulação dos efeitos do julgado.
No entanto, este entendimento não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (Tema nº 823). 
Também diverge da orientação firmada no Tema 1119 da repercussão geral, no qual firmada a Tese de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.
Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato, a insurgência judicial contra a exigência reputada inconstitucional se aperfeiçoa com a própria impetração da ação coletiva, a qual beneficia todos os integrantes da categoria abrangida pelo título judicial, independentemente do momento em que passaram a integrar formalmente o quadro associativo da entidade sindical.
Exigir que cada substituído comprove filiação anterior à data do julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, além de carecer de amparo constitucional, esvazia a própria lógica da substituição processual sindical, fragmenta indevidamente a tutela coletiva e cria restrição não prevista nem na tese de repercussão geral nº 69 relativa à modulação, nem nos Temas 823 e 1119/RG.
Em síntese, a ausência de comprovação da data de filiação não impede a incidência do título judicial coletivo nem autoriza a restrição de seus efeitos, sob pena de violação direta à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao modelo constitucional de tutela coletiva conferido às entidades sindicais.
Ademais, no julgamento do Tema 1.279 da repercussão geral, esta Suprema Corte, interpretando a modulação de efeitos definida ao julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral, firmou tese contrária à pretensão da embargante ao afirmar que, “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito tributário. Contribuições para o PIS e a COFINS. Base de Cálculo. ICMS. Exclusão. RE 574.706/PR. Tema 69 da repercussão geral. Modulação de efeitos. Fato gerador do Tributo. Marco Temporal: a partir de 15 de março de 2017. Precedentes. Questão constitucional. Relevância. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017. (RE 1452421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2023)

Logo, estando a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS sendo discutida em juízo através do mandado de segurança coletivo desde 07/12/2006, pelo sindicato que representa a categoria na qual se insere a recorrente, esta data deve ser considerada para efeito de aplicação da modulação de efeitos determinada no Tema 69.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para: 
i) afastar a exigência de comprovação de filiação anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0026776-41.2006.4.03.6100 como condição para fruição do título executivo judicial;
ii) declarar que a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0026776-41.2006.4.03.6100, em 07/12/2006, deve ser considerada para efeito de aplicação da modulação de efeitos determinada no Tema 69-RG; e
iii) reconhecer o direito do recorrente à habilitação e fruição do crédito nos termos do título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0026776-41.2006.4.03.6100.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente